Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717871-03.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: FRANCISCO DENYS LOURENCO BRAGA D E C I S Ã O O objeto da lide instaurada nestes autos refere-se à “inclusão dos reflexos das horas extras e outras verbas, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal dos benefícios de complementação de aposentadoria”. O tema encontra-se sob afetação no c. Superior Tribunal de Justiça, reconhecida nos autos do Recurso Especial no 1.740.397/RS e Recurso Especial no 1.778.938/SP, para o fim de integração da tese fixada no julgamento do REsp no 1.312.736/RS (tema 955), a qual foi delimitada nos seguintes termos: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. Para tanto, foi proferida a seguinte decisão: “(...) Determino, para tanto, a adoção das seguintes providências: (a) a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC/2015), (b) a comunicação da afetação, aos demais Ministros desta Corte Superior e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, (c) seja dada ciência, facultando-lhes manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.038, I, do CPC/2015, c/c art. 3o, I, da Resolução STJ n. 08/2008), às seguintes entidades: i) Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e ii) Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP, (d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, pelo prazo de 15 dias (art. 1.038, III, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 256-M do RISTJ). Após, voltem os autos conclusos para oportuna inclusão em pauta. É como voto” Portanto, determino a suspensão deste feito, até a análise definitiva da matéria pelo STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora